Tribunal: TCU
Processo: 016.791/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a avaliar as ações em resposta à crise gerada pela covid-19 no setor elétrico. Segundo relatório parcial do acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, com vistas a avaliar as ações em resposta à crise gerada pela covid-19 no setor elétrico. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. dar ciência desta deliberação e do relatório de acompanhamento à peça 72 ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; 9.2. restituir os autos à SeinfraElétrica, para dar continuidade ao acompanhamento.